Tribunal: TJES
Processo: 5004427-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Administração
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004427-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WATER PLAZA APART HOTEL

AGRAVADO: ELBA MARIA DO CARMO registrado(a) civilmente como ELBA MARIA DO CARMO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE EXEQUENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPETE ÀQUELE QUE FOI VENCIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O ÔNUS DA PARTE VENCIDA DE ARCAR COM O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
O ônus de custear a prova pericial a ser realizada na fase de liquidação da sentença é da parte executada. A questão já foi decidida em sede de recurso repetitivo, Resp 1274466/SC, com reconhecimento de que o pagamento dos honorários periciais compete àquele que foi vencido na fase de conhecimento. (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014 RSTJ vol. 243 p. 326)

2)
Cuidando-se de liquidação de sentença em que é necessária a realização de prova pericial, não há como afastar o ônus da parte vencida de arcar com o custeio dos honorários periciais, pois a medida contrariaria o princípio da causalidade, da sucumbência e o da máxima eficiência da tutela jurisdicional. Mesmo porque, o processo não deve gerar prejuízo ou diminuição do patrimônio da parte vencedora.

3)
Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se aplica ao presente caso a distribuição do ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais prevista no artigo 95 do CPC, porquanto a regra só incide na fase de conhecimento.

4)
Com a abertura de fase autônoma de liquidação de sentença, cabe à parte devedora, portanto, a antecipação dos honorários periciais, consoante tese fixada em sede de recurso repetitivo.

5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WATER PLAZA APART HOTEL
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
ELBA MARIA DO CARMO
, deferiu a prova pericial requerida pela exequente, ora agravada, e determinou que o custeio financeiro da perícia fosse suportado pela parte executada, ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“a NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA foi julgada parcialmente procedente para condenar o Condomínio Water Plaza Apart Hotel a demolir a “cobertura” instalada no espaço comum do edifício e restaurar a “destinação original do espaço comum”, para que fosse utilizado como estacionamento de veículos” e que teria cumprido integralmente a obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença;
(ii)
“a Sr.ª Elba não ficou satisfeita com o cumprimento integral da obrigação de fazer e para não perder o costume de ficar “ad eternum” inventando novos motivos para prejudicar o agravante, peticionou nos autos de origem nº 5025697-62.2022.8.08.0035 SÓ PARA MENTIR, alegando que a demolição ficou inacabada só para tentar receber ilicitamente o dinheiro da pena de multa fixada pelo Juízo, para ser aplicada em caso de descumprimento”;
(iii)

“ao verificar que a Sr.ª ELBA havia peticionado mais uma vez o MM. Magistrado deferiu a produção da prova pericial, porém não observou o disposto no art. 95 do CPC que determina que o ônus de custear a perícia é da parte que pede a produção da prova pericial, QUE NO CASO É A INSISTENTE Sr.ª ELBA”;
(iv)
“O MM. Juiz descumpriu o art. 95 do CPC quando proferiu a r. decisão agravada determinando para que o agravante arcasse com os custos da perícia, sendo que o WATER PLAZA APART HOTEL NÃO PEDIU A PERÍCIA”.

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão para que o ônus de custear a perícia seja atribuído à exequente, ora agravada.

Decisão lançada no ID nº 7985097 recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 9532659.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WATER PLAZA APART HOTEL
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
ELBA MARIA DO CARMO
, deferiu a prova pericial requerida pela exequente, ora agravada, e determinou que o custeio financeiro da perícia fosse suportado pela parte executada, ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“a NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA foi julgada parcialmente procedente para condenar o Condomínio Water Plaza Apart Hotel a demolir a “cobertura” instalada no espaço comum do edifício e restaurar a “destinação original do espaço comum”, para que fosse utilizado como estacionamento de veículos” e que teria cumprido integralmente a obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença;
(ii)
“a Sr.ª Elba não ficou satisfeita com o cumprimento integral da obrigação de fazer e para não perder o costume de ficar “ad eternum” inventando novos motivos para prejudicar o agravante, peticionou nos autos de origem nº 5025697-62.2022.8.08.0035 SÓ PARA MENTIR, alegando que a demolição ficou inacabada só para tentar receber ilicitamente o dinheiro da pena de multa fixada pelo Juízo, para ser aplicada em caso de descumprimento”;
(iii)

“ao verificar que a Sr.ª ELBA havia peticionado mais uma vez o MM. Magistrado deferiu a produção da prova pericial, porém não observou o disposto no art. 95 do CPC que determina que o ônus de custear a perícia é da parte que pede a produção da prova pericial, QUE NO CASO É A INSISTENTE Sr.ª ELBA”;
(iv)
“O MM. Juiz descumpriu o art. 95 do CPC quando proferiu a r. decisão agravada determinando para que o agravante arcasse com os custos da perícia, sendo que o WATER PLAZA APART HOTEL NÃO PEDIU A PERÍCIA”.

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão para que o ônus de custear a perícia seja atribuído à exequente, ora agravada.

Por meio da decisão lançada no ID nº7985097, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

De plano, registro que o ônus de custear a prova pericial a ser realizada na fase de liquidação da sentença é da parte executada.

A questão já foi decidida em sede de recurso repetitivo, Resp 1274466/SC, com reconhecimento de que
o pagamento dos honorários periciais compete àquele que foi vencido na fase de conhecimento.
Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014 RSTJ vol. 243 p. 326)

Cuidando-se de liquidação de sentença em que é necessária a realização de prova pericial, não há como afastar o ônus da parte vencida de arcar com o custeio dos honorários periciais, pois a medida contrariaria o princípio da causalidade, da sucumbência e o da máxima eficiência da tutela jurisdicional. Mesmo porque, o processo não deve gerar prejuízo ou diminuição do patrimônio da parte vencedora.

Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se aplica ao presente caso a distribuição do ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais prevista no artigo 95 do CPC, porquanto a regra só incide na fase de conhecimento.

Com a abertura de fase autônoma de liquidação de sentença, cabe à parte devedora, portanto, a antecipação dos honorários periciais, consoante tese fixada em sede de recurso repetitivo.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE SUCUMBIU NA DEMANDA ORIGINÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Havendo necessidade de produção de perícia na fase de cumprimento de sentença, os respectivos honorários devem ser arcados pelo devedor, parte sucumbente na ação de conhecimento
2. O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho, em obediência ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MS - AI: 14099440220218120000 MS 1409944-02.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 19/07/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Apuração do valor da condenação. Decisão que determinou o custeio dos honorários de perícia contábil pela executada, ora agravante. Inconformismo. Pedido de rateio proporcional, diante da sucumbência recíproca. Não acolhimento. Perícia determinada de ofício pelo magistrado do cumprimento de sentença. Precedente do E.STJ.
Aplicação do Tema Repetitivo de nº 871. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Ônus que cabe ao vencido ou devedor, já conhecido na fase de cumprimento. Inteligência do artigo 95, "caput", do CPC, incidente apenas sobre a fase de conhecimento.
Precedentes desta Corte. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20739963120228260000 SP 2073996-31.2022.8.26.0000, Relator: Ana Zomer, Data de Julgamento: 23/06/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
WATER PLAZA APART HOTEL
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar